Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante latente do retratado nestes autos, o acórdão que havia desprovido o agravo que aviara a agravante transitara em julgado, pois negado trânsito ao recurso especial que havia interposto em razão da composição concertada entre as partes. O título judicial, a se turno, imputara-lhe as custas processuais, não podendo ser afetado pelo acordo celebrado, pois subsequente ao julgado. Assim sendo, nestes autos, o recolhimento dos emolumentos está afetado à agravante, conforme o título judicial, que, ressalte-se, alcançam o montante de R$11,92, conforme já apurado. Assim sendo, recolhidas as custas finais em aberto pela agravante, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator